Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS VERIFICADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISTOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
1. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
1.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 973.827/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a licitude da capitalização mensal de juros nas operações de crédito.
3. O contrato firmado entre os litigantes previu que o atraso no pagamento das prestações importará no acréscimo de juros e multa moratória sobre os valores em atraso. Desse modo, é lícita a cláusula contratual dos encargos moratórios, não sendo cabível qualquer revisão contratual nesse ponto.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (n)os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). 4.1. Deixando a cooperativa de crédito autora de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de concessão de crédito celebrado pelas partes, deve-se reconhecer a abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.